Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715302-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIANNY JESSICA REIS LIMA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DAIANNY JESSIA REIS LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a embargos declaratórios. A Embargante reitera os termos dos primeiros embargos de declaração, sustentando o cabimento do agravo de instrumento anteriormente inadmitido. Alega que o agravo de instrumento deveria ser julgado antes da apelação interposta, pugnando pelo saneamento de contradição. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, conforme estabelece o §2o do art. 1.024 do CPC. O presente recurso, no entanto, padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que o Embargante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão embargada, apresentando as razões porque haveria erro, obscuridade, contradição ou omissão no ato judicial, como disposto no artigo 1.023, §2o, do CPC, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. A Embargante limita-se a reiterar os fundamentos do anterior recurso interposto, não indicando qualquer vício na decisão ora embargada, o que não se adequa à exigência legal. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Os embargos de declaração apresentam natureza manifestamente protelatória, dada a ausência de fundamentação adequada e o nítido intuito de rediscussão de questões já decididas. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO. 1. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar que a oposição de exceção de pré-executividade deve observar os preceitos e regras gerais aplicáveis ao ordenamento processual civil, portanto, toda a matéria de defesa deve ser alegada no momento oportuno, em observância ao princípio da eventualidade ou concentração de defesa. 2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. A oposição de embargos de declaração com a intenção de rediscussão do mérito possui clara natureza protelatória, devendo ser aplicada a multa constante do artigo 1.026, § 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1752608, 07056718820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023.) Por tal razão, condeno a Embargante ao pagamento de multa, em favor do Embargado, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa na origem, com suporte no art. 1.026, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 17 de junho de 2024 18:29:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador